Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-79.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA AVENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESDOBRAMENTO: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE (PONTO INCONTROVERSO). ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE A FAZER FRENTE À EXTENSÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL E AO CARÁTER MÍNIMO PEDAGÓGICO DO INSTITUTO. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” COMPENSATÓRIO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. De antemão, não há de ser conhecida a preliminar de legitimidade passiva (da instituição bancária) suscitada pela parte consumidora, ora recorrente, porquanto o douto Juízo de origem já teria reconhecido a sua pertinência subjetiva a compor o polo passivo da lide, cuja responsabilidade, por eventual evento danoso, teria constituído matéria de análise meritória.
II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada pelo Banco INTER em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
III. Mérito.
A. Superada a configuração dos danos extrapatrimoniais em decorrência do cancelamento unilateral do contrato de seguro vida por parte da LIBERTY SEGUROS S/A (ausente impugnação específica), a matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte requerente, versa tão somente acerca de eventual majoração do quantum estimado a esse título para o valor de R$ 10.000,00.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) diante de uma empresa que “arrecada milhões”, o valor estimado a título de dano moral (R$ 500,00) não apresenta caráter punitivo ou pedagógico: (ii) a empresa teria agido com “dolo” ao reincidir o contrato de forma unilateral e sem aviso prévio.
C. No caso concreto, a par da incontroversa afetação à esfera da integridade moral da personalidade da parte requerente (CC, artigos 12 c/c 186), o quantum da estimativa do dano extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
D. Nesse quadro, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente à extensão do dano extrapatrimonial (abalos psicológicos) e ao caráter mínimo pedagógico do instituto, uma vez que o cancelamento unilateral do contrato de seguro de vida, realizado de forma indevida e sem aviso prévio, teria acarretado inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança à requerente, sobretudo porque, conforme consignado em sentença, frequentava curso que exigia seguro de vida dos alunos (ausente impugnação específica).
E. Desse modo, urge a majoração do quantum compensatório dos danos extrapatrimoniais (de R$ 500,00 para R$ 2.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de demonstração de outras consequências mais gravosas ao seio social, pessoal ou familiar da parte recorrente.
IV. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para fixar a compensação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).